Tribunal: STF
Processo: HC 264696
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Súmula Vinculante 14. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de L.D.C. contra decisão monocrática do Relator do RHC 219.565/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar (evento 11).



    O paciente foi denunciado pela suposta prática do delito de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, caput, c/c o art. 226, inciso II, na forma do art. 71, todos do Código Penal. 



    No presente writ, a Defesa pugna pela superação do teor da Súmula 691/STF. Sustenta que “o paciente requer, única e tão somente, o acesso à íntegra dos elementos de prova expressamente documentados na investigação que deu origem à Ação Penal nº 0011163-65.2018.8.26.0577”. Alega a violação do teor da Súmula Vinculante nº 14. Aduz a ocorrência de cerceamento de defesa. Requer, em medida liminar e no mérito, o amplo acesso da Defesa ao conteúdo da ação penal de origem, em especial aos elementos de prova documentados na investigação. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 11):



    “(...)



    Em cognição sumária, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade ou urgência a justificar o deferimento do pleito liminar. 



    À primeira vista, o acórdão impugnado não se revela teratológico, o que, de todo modo, poderá ser mais bem avaliado no momento do julgamento definitivo do recurso. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau, as quais deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta aos autos, no prazo de 10 dias.”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, “À primeira vista, o acórdão impugnado não se revela teratológico, o que, de todo modo, poderá ser mais bem avaliado no momento do julgamento definitivo do recurso”. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente